Tribunal: TJES
Processo: 5008690-86.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008690-86.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA LEAO BORGES
RECORRIDO: METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008690-86.2024.8.08.0035

EMBARGANTE
:
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A. – METLIFE

EMBARGADO
: JULIANA LEAO BORGES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A. – METLIFE contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos recursos inominados interpostos por ambas as partes, mantendo integralmente a sentença.

2. Sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão quanto à necessidade de produção de prova pericial, bem como quanto à alegada incompetência do Juizado Especial, arguindo ainda cerceamento de defesa.

3. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. No caso em exame, não se verifica o vício alegado. O acórdão foi claro ao rejeitar a preliminar de incompetência do Juizado Especial, consignando expressamente que a controvérsia não demanda produção de prova pericial, porquanto centrada na análise da legalidade de cláusula contratual que exclui cobertura securitária para hérnia, matéria eminentemente de direito. Ressalte-se, ademais, que a questão relativa à necessidade de prova pericial foi expressamente apreciada como fundamento suficiente para afastar a preliminar suscitada, inexistindo qualquer omissão a ser sanada.

5. Do mesmo modo, restou suficientemente fundamentada a conclusão quanto ao mérito, mantendo-se a sentença que reconheceu a abusividade da cláusula restritiva e determinou o pagamento da indenização securitária, bem como afastou o pedido de danos morais por caracterizar mero inadimplemento contratual. Não há qualquer omissão quanto aos fundamentos adotados pelo colegiado.

6. Registre-se, ainda, que não há falar em cerceamento de defesa, porquanto o magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, sendo desnecessária a produção de prova pericial diante da natureza jurídica da controvérsia, o que afasta qualquer violação ao contraditório e à ampla defesa.

7. A pretensão da embargante, ao insistir na necessidade de prova pericial e na incompetência do Juizado, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, sendo suficiente que enfrente a controvérsia de forma fundamentada, como ocorreu.

8. Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
por inexistirem os vícios apontados, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

9. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)